Tribunal: TJDFT
Processo: 0750080-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0750080-52.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDPOL/DF - SINDICATO DOS POLICIAIS PENAIS DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Sindicato dos Policiais Penais do Distrito Federal – Sindpol/DF contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 177057396 do processo n. 0706105-57.2022.8.07.0018) que, nos autos do cumprimento coletivo de sentença coletiva movido contra o Distrito Federal, determinou que o exequente apresentasse as fichas financeiras dos beneficiados substituídos para demonstrar a eventual não satisfação da obrigação de fazer pelo ente distrital. Em suas razões recursais (ID 53738210), o agravante alega que incumbe ao Distrito Federal juntar as fichas financeiras, a fim de comprovar o cumprimento da obrigação de fazer imposta em sentença. Sustenta a dificuldade de apresentar os documentos pessoais de cada servidor representado, haja vista a extensa lista de interessados. Argumenta, ainda, que o sindicato não pode solicitar perante a Administração Pública a documentação pessoal dos servidores. Invoca o princípio da cooperação processual (art. 6o do CPC), bem como a possibilidade de requisição judicial de documentos em posse da parte adversa (art. 524, § 3o, do CPC). Colaciona julgados que entende ampararem sua tese. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo, para que o cumprimento de sentença permaneça suspenso até o julgamento do recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de determinara que a ré “comprove o cumprimento da obrigação de fazer, com o fornecimentos dos documentos aptos para a efetiva conferência da obrigação e a elaboração dos cálculos”. Preparo recolhido aos IDs 53738212 e 53738213. Consoante decisão de ID 53816138, foi indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em contraminuta ao agravo de instrumento (ID 55898174), o agravado pugna pelo não conhecimento do recurso e, subsidiariamente, pelo seu desprovimento. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Os autos de origem se referem a cumprimento de sentença coletiva movido pelo Sindicato dos Policiais Penais do Distrito Federal – Sindpol/DF, agravante, contra o Distrito Federal, agravado. Vale destacar que o título judicial julgou procedentes os pedidos do sindicato para condenar o ente federativo a: (1) computar em favor dos substituídos (policiais penais/agentes de execução penal do Distrito Federal) o período aquisitivo para fins de adicional por tempo de serviço (art. 88 da Lei Complementar Distrital n. 840/2011) compreendido entre 28/05/2020 e 31/12/2021, nos termos do art. 8o, §8o da Lei Complementar n. 173/2020; e (2) pagar as diferenças devidas a título de adicional por tempo de serviço a partir de 01/01/2022 decorrentes do período aquisitivo compreendido entre 28/05/2020 e 31/12/2021, nos termos do art. 8o, §8o, IV da Lei Complementar n. 173/2020, bem como seus reflexos sobre as demais parcelas remuneratórias que tenham como base de cálculo o adicional por tempo de serviço. O trânsito em julgado ocorreu em 30/11/2022. A entidade representativa da categoria dos policiais penais do Distrito Federal iniciou o cumprimento de sentença da obrigação de fazer descrita no item 1 no título supracitado em benefício de todos os substituídos (ID 175102062). Intimado, o Distrito Federal manifestou que a obrigação de fazer havia sido cumprida (ID 176800631) e juntou o procedimento administrativo de ID 176800632. Conforme relatado, o magistrado a quo, então, proferiu a decisão ora impugnada em que determinou que o exequente apresentasse as fichas financeiras dos beneficiados substituídos para demonstrar a eventual não satisfação da obrigação de fazer pelo ente distrital. Por pertinente, transcreve-se excerto do pronunciamento: No que tange ao cumprimento de sentença de obrigação de fazer apresentado ao ID 175102062, o Distrito Federal informa o cumprimento (ID 176799318), porém não junta aos autos comprovantes do cumprimento. Portanto, abra-se vista à parte exequente, pelo prazo de quinze dias, para se manifestar em relação ao cumprimento ou não da obrigação de fazer. No mais, defiro o prazo de trinta dias requerido ao ID 176800631 para o ente público verifique se cumpriu a obrigação e junte aos autos comprovantes. Ademais é de se atentar que o processo de execução corre no interesse do credor, portanto, este deverá apresentar as fichas financeiras dos substituídos, caso entenda que não houve cumprimento da obrigação de fazer. Assim, defiro o prazo de trinta dias ao exequente para juntar as fichas financeiras dos substituídos. Verifica-se que o decisum recorrido se trata, especificamente, da obrigação de fazer e do ônus da prova acerca do seu cumprimento integral ou não. Assim, a determinação do juiz de origem para o sindicato apresentar as fichas financeiras dos seus beneficiados está atrelada, exclusivamente, a eventual alegação de inadimplemento dessa obrigação com relação a algum servidor substituído. Ocorre que, após a interposição do recurso, o executado apresentou, na origem, novos documentos ratificando o integral cumprimento da obrigação de fazer (ID 185080965). O sindicato exequente, por sua vez, reconheceu que o Distrito Federal satisfez inteiramente a obrigação em discussão (ID 186109181), in verbis: Sindicato dos Policiais Penais do Distrito Federal – Sindpol/DF, devidamente qualificado nos autos do processo em epígrafe, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria certificar e reconhecer que a obrigação de fazer requerida na presente demanda foi devidamente cumprida pelo Governo do Distrito Federal, não restando, portanto, nada mais a ser requerido neste sentido. No que se refere à obrigação de pagar, o Distrito Federal apresenta relação de policiais penais aptos a receberem o retroativo do Adicional de Tempo de Serviço na forma pleiteada na presente demanda, inclusive com os valores devidos a cada substituído, considerando, inclusive, os reflexos em inúmeras outras verbas, tais quais adicional noturno, hora extra, 1/3 de férias, 13o salário, além do próprio adicional, o que significa dizer que RECONHECEU o direito em tela. Assim, diante de tal situação, a entidade peticionante diligenciou com seus substituídos, de forma que, considerando as peculiaridades da remuneração de cada policial penal, identificou ser viável a aceitação dos valores devidamente reconhecidos pelo Distrito Federal (ID 185080970). Assim, uma vez reconhecidos os valores perquiridos, vem apresentar estes devidamente atualizados pela SELIC até o dia 31/01/2024, conforme planilha anexa para prosseguir a execução. Definido o contexto fático, observa-se que o reconhecimento superveniente, na origem, do cumprimento da obrigação de fazer pelo exequente/recorrente caracteriza ato incompatível com a vontade de se discutir, no âmbito recursal, o ônus de quem deve comprovar tal fato, com a apresentação das fichas financeiras dos servidores substituídos, nos termos do parágrafo único do art. 1.000 do CPC[1], o que justifica o não conhecimento deste agravo de instrumento. Nessa linha, se o magistrado a quo determina que o exequente apresente as fichas financeiras dos beneficiados substituídos com a finalidade de demonstrar a eventual não satisfação da obrigação de fazer pelo ente distrital e o credor reconhece o cumprimento integral da prestação pelo réu, há, no ponto, preclusão lógica para a interposição de recurso, pois se cuida de conduta incompatível com a intenção de recorrer. Verifica-se, portanto, a perda de interesse do agravante no julgamento do presente recurso. Acerca do interesse recursal, Fredie Didier e Leonardo Cunha[2] lecionam: (...) para que o recurso seja admissível, é preciso que haja utilidade - o recorrente deve esperar, em tese, do julgamento do recurso, situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que aquela em que o haja posto a decisão impugnada - e necessidade - que lhe seja preciso usar as vias recursais para alcançar este objetivo. A noção de interesse de recorrer é mais prospectiva do que retrospectiva: ‘a ênfase incidirá mais sobre o que é possível ao recorrente esperar que se decida, no novo julgamento, do que sobre o teor daquilo que se decidiu, no julgamento impugnado’. Com efeito, nesse momento processual, inexiste interesse recursal do sindicato, quanto à reversão do decisum de origem, no tocante ao ônus de demonstrar eventual descumprimento da obrigação de fazer, haja vista reconhecidamente satisfeita. Assim, o possível provimento do presente recurso não melhoraria ou, sequer alteraria, a sua situação jurídica. Saliente-se, por fim, que não é objeto da decisão recorrida o cumprimento da obrigação de pagar estampada no item 2 da parte dispositiva da sentença executada, que, aliás, ainda não foi proposta pelo credor, seja coletiva ou individualmente. Assim, a determinação impugnada de apresentação das fichas financeiras é afeta, exclusivamente, à obrigação de fazer. 3. Com essas razões, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua manifesta prejudicialidade, ante a ausência de interesse recursal, em conformidade com os arts. 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquive-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. [2] DIDIER JR, Freddie e CUNHA, Leonardo Carneiro. Curso de Direito Processual Civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de Tribunal. 13a ed. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 115/116.